Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800838-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIELE KATE ALVES MONTEIRO, CRISTIANDO DUARTE UCHOA

AGRAVADO: FRANCISCO WINLEN LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. A DECISÃO EMBARGADA VERSA SOBRE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PONTO DO RECURSO DEVIDAMENTE ANALISADO. TEMAS OUTROS QUE DEVEM SER ANALISADOS A QUANDO DO EXAME DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de março ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANO DUARTE UCHÔA e MARIELE KATE ALVES MONTEIRO
contra a decisão monocrática de id. 1735186 – págs. 1/4, assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, POR CONSIDERÁ-LÁ INTEMPESTIVA. APRESENTADA APÓS EXPIRADO ESSE PRAZO. TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUE PASSOU A FLUIR APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO NCPC/15. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA
”

Em síntese, os embargantes, sob o id. 1767906 – págs. 1/17, sustentam algumas omissões e contradições na decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, dentre elas a falta de análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação do processo originário, a tempestividade da impugnação e da flagrante ilegitimidade dos embargantes no referido cumprimento de sentença.

Falam da omissão da decisão quanto à ausência de análise das matérias dispostas em sede de agravo de instrumento, o qual configura risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como de relevante fundamentação, requisitos estes para a concessão da medida.

Defendem que não houve uma análise em relação à pendência da decisão de efeito suspensivo ao recurso de apelação nos autos do mandado de segurança nº 0000201-24.2018.8.14.0057, do qual se originou o cumprimento de sentença. No qual aduz que o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo e que até o momento, não houve apreciação do pedido e concessão pelo Tribunal.

Defendem ainda a tempestividade da impugnação em sede de cumprimento de sentença, bem como a ilegitimidade dos secretários municipais.

Requerem, ao final, a modificação da decisão monocrática, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, diante da evidência de risco de danos às partes, bem como em decorrência da relevante fundamentação exposta.

Pugnam
pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de modificar a decisão afastando as omissões e contradições.

Sob o id. 1923553 – pág. 1, certidão informando o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões, sem qualquer manifestação.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento (Id. 2728349 – Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão monocrática ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

No caso, foi analisado apenas, numa análise primeira, o efeito suspensivo ao recurso interposto pelos embargantes, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, portanto, mantendo-se, por ora, a decisão de primeiro grau, consistente de entender intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.

Não bastasse isso, o julgador não está adstrito a enfrentar todas as argumentações suscitadas pelas partes e, sim, apenas aquelas capazes de levarem à conclusão do julgamento, indicando, é claro, as razões do seu convencimento, conforme redação do art. 489, parágrafo único, IV, do CPC, citado pela parte embargante.

Ademais, cumpre ressaltar que o trâmite recursal ainda está no início, encontrando-se pendente a apresentação das contrarrazões do agravo de instrumento, sendo, por mais esse motivo, prematura a tese de omissão e contradição à decisão embargada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020